Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ESPECIAL FIM DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de coação no curso do processo se há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a sua ocorrência. As declarações da vítima foram comprovadas pelo depoimento de uma testemunha no sentido de que o réu proferiu grave ameaça contra a ofendida, mandando ela tomar cuidado com o que iria falar, referindo-se a um processo criminal em que o acusado figurava como réu e a ofendida como testemunha.
2. Deve ser refutado o pedido de desclassificação da conduta para o crime de ameaça, pois as provas demonstraram que o réu praticou a conduta com um especial fim de agir, qual seja, favorecer interesse próprio em processo criminal que respondia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.